Tribunal: TJMT
Processo: 1011352-91.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1011352-91.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: L CALIXTO DE SOUZA - ME, LEOMAR CALIXTO DE SOUZA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por L CALIXTO DE SOUZA - ME em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres nos autos da Execução Fiscal n. 1000353-66.2016.8.11.0006, que indeferiu o pedido de nulidade de citação por edital, por entender que o procedimento para citação está de acordo com o disposto na Lei 6830/80, em seu artigo 8o, I, II, III e IV.
Alega que “a referida citação editalícia está eivada de nulidade, pois é pacífico o entendimento de que a citação por edital é a última opção dentre as modalidades de comunicação, só devendo ser utilizada quando infrutíferos todos os demais meios de encontrar a parte requerida.”
Assenta que “verifica-se que foi realizado consulta de endereço apenas junto ao DetranNet (Id n°. 8079291), não tendo sido efetuadas buscas dos endereços dos agravantes nos demais cadastros de órgãos públicos ou concessionárias de serviço público, em desacordo com o que preleciona o dispositivo acima citado.”
Ao final, requer seja concedido efeito suspensivo, para declarar a nulidade da citação por edital e todos os demais atos processuais decorrentes, uma vez que não foram esgotados os meios de localização dos executados, em desconformidade com o que ensina o inciso II e § 3o, do artigo 256, do CPC e o enunciado da Súm. 414 STJ.
O pedido de efeito almejado foi indeferido (id. 9894970).
As contrarrazões foram apresentadas pelo Estado de Mato Grosso (id. 10850539).
Decido.
Sem adentrar no mérito do recurso, verifica-se o esvaziamento do objeto deste Agravo.
Em pesquisa ao Sistema Primus, constata-se a superveniência de sentença de mérito lançada pelo Magistrado sentenciante que decidiu, litteris:
“[...]
Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, alegando omissão.
Tempestividade recursal certificada no id. 23028380.
Contrarrazões no id. 25932620.
Vieram os autos conclusos.
É o que merece registro. Fundamento e decido.Em primeiro, recebo os Embargos de Declaração já que tempestivos.
Os embargos de declaração, de que trata o art. 1.022 do CPC, possuem por finalidade exclusiva provocar o saneamento de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade eventualmente existentes na decisão objurgada. Somente tem se admitido a fixação de honorários de sucumbência, em exceção de pré-executividade, caso a execução seja extinta totalmente ou em parte, o que não ocorreu. Não se fixa honorários de sucumbência em favor do procurador do exequente em sede de exceção de pré-executividade vez que já fixados no início da execução fiscal.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A fixação da verba sucumbencial é cabível quando a procedência do incidente de exceção de pré-executividade resultar na extinção parcial da dívida ou na redução do valor. Jurisprudência do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no REsp 1326400/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 09/02/2018). Isto posto e por tudo o que mais consta, DECIDO:
a) CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR-LHES PROVIMENTO, pelas razões acima expostas;”
Ressai, pois, a perda do objeto do presente Agravo de Instrumento, uma vez que a decisão recorrida foi substituída pela sentença na e.
Nesse sentido a jurisprudência, in verbis:
“PROCESSO CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENCIADA – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – PERDA DO INTERESSE RECURSAL SUPERVENIENTE – ART. 932, INCISO III, DO CPC/2015 – RECURSO PREJUDICADO.
Sentenciada a ação de base, e revogada a decisão que ensejou o Recurso de Agravo de Instrumento, este deve ser julgado prejudicado, ante a perda do interesse recursal superveniente. (TJMT – RAI No 1003578-15.2016.8.11.0000 – Relator Des. Marcio Vidal – datada de 06/03/2018)
Diante do acima exposto, com base no art. 932, III, do atual CPC/2015, JULGO PREJUDICADO o recurso diante da carência superveniente de interesse recursal, pela prolação da sentença.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora